Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. O juízo de origem entendeu ausente pedido expresso de mérito, mesmo após abertura de prazo para emenda. O apelante defende o cumprimento dos requisitos legais e a existência de pedido explícito na peça inicial, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial, por ausência de formulação expressa de pedido de mérito, mesmo após determinação de emenda, foi regular, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de pedido expresso, essencial à delimitação da pretensão jurisdicional, justifica o indeferimento da petição inicial conforme os arts. 321 e 330, § 1o, I, do CPC.
4. A determinação judicial para apresentação de nova petição inicial, com pedido final claro e determinado, não foi atendida pelo apelante, que se limitou a juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais.
5. A falta de formulação explícita do pedido referente à consolidação da propriedade do bem impede o prosseguimento válido do processo, sendo insuficiente a mera suposição da pretensão pela leitura da peça inicial.
6. O atendimento aos requisitos processuais mínimos é condição para apreciação do mérito, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito, que não afasta o dever da parte de cumprir determinações judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da petição inicial é válido quando, após determinação de emenda, persiste a ausência de pedido de mérito expresso e determinado, impossibilitando a identificação clara da pretensão jurisdicional.
2. A inércia da parte em atender a determinação de apresentação de nova petição inicial com pedido expresso autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme arts. 321, 330, § 1o, I, e 485, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, inc. IV e § 1o, I; 485, inc. I.